Tribunal: TJBA
Processo: 8002152-44.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002152-44.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAISE SOUZA SILVA GOUVEIA

Advogado(s)
:
GISELLY MARTINELLI FREITAS, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou a concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário e de auxílio-acidente, ao fundamento de que, embora reconhecidas patologias osteomusculares e nexo causal por concausa, o laudo pericial judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa ou de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à valoração da Taxa de Incapacidade Fisiológica (TIF) estimada entre 15% e 30%, ao nexo causal reconhecido e à aplicação dos arts. 19, 20, 21 e 86 da Lei nº 8.213/1991, art. 104 do Decreto nº 3.048/1999 e art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração ou modificação, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da causa ou corrigir suposto
error in judicando
.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, examinando o laudo pericial judicial, o alcance da TIF estimada entre 15% e 30%, o nexo causal por concausa, os requisitos legais dos benefícios pleiteados e o papel do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), concluindo pela ausência de incapacidade laborativa ou de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

5. Não há contradição interna no julgado, pois o reconhecimento de patologias e de nexo causal por concausa não implica, por si só, a configuração de incapacidade ou de redução permanente da capacidade laborativa, sobretudo quando a perícia conclui que a segurada pode exercer suas funções habituais com observância das adaptações ergonômicas previstas na NR 17.

6. A Taxa de Incapacidade Fisiológica (TIF) representa estimativa de limitação funcional e não se confunde com incapacidade laborativa, sendo imprescindível, para a concessão do auxílio-acidente, a comprovação de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, requisito não demonstrado no caso concreto.

7. O prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, não se admitindo embargos declaratórios opostos exclusivamente para esse fim quando inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8. A oposição de embargos de declaração integra o exercício do direito à ampla defesa, razão pela qual, ausente caráter manifestamente protelatório, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à possibilidade de sua incidência em caso de reiteração abusiva.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXVIII; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 20, 21 e 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104.

Jurisprudência relevante citad
a: TJ-ES, Apelação Cível nº 00195104120148080347, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publ. 27/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8002152-44.2023.8.05.0039
, sendo Embargante

TAÍSE SOUZA SILVA GOUVEIA
, e Embargado
I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07